Tribunal: TJDFT
Processo: 0000458-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000458-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANDERSON DE SOUSA RIBEIRO, GABRIEL SANTOS DA CRUZ, JOHNATAN CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: GABRIEL SANTOS DA CRUZ, ANDERSON DE SOUSA RIBEIRO, JOHNATAN CONCEICAO OLIVEIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Intimem-se os réus Anderson de Sousa Ribeiro, Gabriel Santos da Cruz e Johnatan Conceição Oliveira da Silva para que apresentem as contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES